Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600087-97.2020.6.16.0147
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: JOAO CELSO LAZZERIS PERDONA
Órgão julgador: RECORRENTE: JOAO CELSO LAZZERIS PERDONA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Inteiro teor:
22/10/2020
Número: 0600087-97.2020.6.16.0147

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 28/09/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600087-97.2020.6.16.0147
Assuntos: Contas - Não Apresentação das Contas, Prestação de Contas - De Exercício Financeiro,
Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Anual nº 0600087-
97.2020.6.16.0147 que julgou não prestadas as contas do Partido Social Cristão - PSC, do município
de Santa Terezinha de Itaipu/PR, relativas ao exercício de 2019, o que fez com fundamento no
inciso IV, do art. 45, da Resolução TSE nº 23.604/2019, determinando a suspensão do repasse de
novas quotas do fundo partidário até a regularização das contas. (Autos de Prestação de Contas de
Partido Político referente ao exercício financeiro de 2019, do Partido Social Cristão - PSC município
de Santa Terezinha de Itaipu/PR, que encerrado o prazo, não apresentou as contas da agremiação
partidária do exercício conforme previsto no art. 28, I da Resolução TSE nº 23.604/2019. Notificado
o órgão partidário municipal na pessoa do presidente e tesoureiro vigentes no período, estes se
manifestaram, sem no entanto, apresentar prestação de contas ou declaração de ausência de
movimentação de recurso). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOAO CELSO LAZZERIS PERDONA (RECORRENTE)
THIERRY DINCA (ADVOGADO)
VALMIR VENSON (RECORRENTE)
THIERRY DINCA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 147ª ZONA ELEITORAL DE FOZ DO IGUAÇU PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC (TERCEIRO
INTERESSADO)
THIERRY DINCA (ADVOGADO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
12539
266
22/10/2020 18:55 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.524

RECURSO ELEITORAL 0600087-97.2020.6.16.0147 – Santa Terezinha de Itaipu –
PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: JOAO CELSO LAZZERIS PERDONA
- OAB/PR87734
ADVOGADO: THIERRY DINCA
RECORRENTE: VALMIR VENSON
- OAB/PR87734
ADVOGADO: THIERRY DINCA
RECORRIDO: JUÍZO DA 147ª ZONA ELEITORAL DE FOZ DO IGUAÇU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
TERCEIRO INTERESSADO: PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC
- OAB/PR87734
ADVOGADO: THIERRY DINCA

. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO DE 2019
EMENTA
COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL NÃO VIGENTE À
ÉPOCA DA PRESTAÇÃO DAS CONTAS. ILEGITIMIDADE
PASSIVA DOS RECORRENTES. JULGAMENTO DAS
CONTAS COMO NÃO PRESTADAS. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
DE
NOTIFICAÇÃO
DO
ÓRGÃO
ESTADUAL PARA A PRESTAÇÃO DAS CONTAS. VÍCIO
INSANÁVEL. PROCESSO EXTINTO SEM EXAME DO
MÉRITO
EM
RELAÇÃO
AOS
RECORRENTES
E
ANULAÇÃO DA SENTENÇA, COM DETERMINAÇÃO DE
RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA
NOTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO ESTADUAL E POSTERIOR
PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS CONTAS.
RECURSO PREJUDICADO.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 21/10/2020
Num. 12539266 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/10/2020 18:55:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102217183603800000011981342
Número do documento: 20102217183603800000011981342

VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo JOÃO CELSO LAZZERIS
PERDONA E VALMIR VENSON, em face da sentença (ID 10304466) foram julgadas como não
prestadas as contas referentes ao exercício de 2019 do PARTIDO SOCIAL CRISTÃO (PSC) do
município de Santa Terezinha do Itaipu, determinando-se, em consequência, a suspensão do
recebimento de cotas do Fundo Partidário.
Na origem, o processo teve início com informação prestada pelo cartório eleitoral,
datada de 03 de julho de 2020, de que a agremiação em questão estava inadimplente em seu
dever de prestar contas, relativamente ao exercício de 2019, nem pelo órgão municipal, que
embora vigente em parte do exercício de 2019, encontrava-se inativo no momento da
informação e nem pelo órgão estadual (ID 10302916).
Pelo Cartório Eleitoral foi certificada a notificação do presidente e tesoureiro do
exercício relativo ao objeto das contas (ID 10303316), os quais compareceram aos autos
alegando não mais estarem filiados ao partido desde período anterior ao exercício das contas
em análise, solicitando sua exclusão do polo passivo da ação (ID 10303366), juntando
documentos comprobatórios das respectivas desfiliações.
Então, foram juntados documentos relativos à análise técnica das contas (ID’s
10303766; 10303816; 10303866; 103013916; 10303966; 10304016; 10304066) e constatou-se
que não houve apresentação de declaração de ausência de movimentação de recurso (ID
10304166).
O parecer técnico conclusivo foi juntado no ID 10304216
Instado a manifestar-se, o Ministério Público de primeiro grau opinou pela
declaração das contas como não prestadas (ID 10304316).
Sobreveio a sentença que julgou como

“não prestadas contas do PARTIDO
SOCIAL CRISTÃO - PSC, do município de Santa Terezinha de Itaipu/PR, relativas ao exercício
de 2019, o que faço com fundamento no inciso IV, do art. 45, da Resolução TSE nº
23.604/2019, DETERMINANDO a suspensão do repasse de novas quotas do fundo partidário
(ID 10304466)
até a regularização das contas”
.
Inconformados, JOÃO CELSO LAZZERIS PERDONA e VALMIR VENSON
recorreram, alegando, em síntese, que:
em que pese terem sido julgadas não prestadas as
a)
contas referentes ao ano 2019, restou cabalmente demonstrado junto aos autos que os
requeridos não mais faziam parte do partido PSC, razão pela qual não tinham obrigação de
prestar contas;
conforme parecer conclusivo, bem como manifestação ministerial, o partido
b)
não teve qualquer movimentação financeira;
os requeridos estão dispostos a resolver e
c)
sanar a prestação de contas junto ao cartório eleitoral na cidade de Foz de Iguaçu/PR;
o
d)
partido sempre esteve em dia com suas obrigações junto a Justiça Eleitoral;
com relação à
e)
apresentação da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, o partido informou
que não recebeu repasses de qualquer espécie em conta corrente, doações efetuadas a
Num. 12539266 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/10/2020 18:55:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102217183603800000011981342
Número do documento: 20102217183603800000011981342

candidatos, comitês financeiros ou partidos, bem assim que não houve despesas realizadas
pelo diretório durante o período eleitoral e, por fim, que não houve comercialização de bens
elou serviços e/ou da promoção de eventos.
Requerem o recebimento do recurso para que seja emitido parecer técnico pela
aprovação das contas, sendo que o Partido se coloca à disposição para sanar quaisquer
dúvidas. (ID 10304916). Juntam aos autos Declaração de Ausência de Movimentação de
Recursos (10304966).
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento do recurso eleitoral para determinar a extinção do processo sem julgamento do
mérito em relação aos recorrentes João Celso Lazzeris Perdona e Valmir Venson, em razão da
manifesta ilegitimidade das partes e, no mais, pela manutenção da sentença que julgou não
prestadas as contas do PSC em Santa Terezinha do Itaipu, relativas ao exercício de 2019 (ID
10381366).
É o relatório.

VOTO
O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, merecendo, pois,
conhecimento. Entretanto, deve ser julgado como prejudicado, porquanto deve ser anulada a
decisão impugnada.
De início, observo que, em consulta ao Sistema de Gerenciamento de
Informações Partidárias, a Comissão Provisória Municipal não está mais vigente desde
07/10/2019, não tendo sido constituído, desde então, órgão partidário no município.
Dessa forma, nos termos do art. 28, § 6º da Resolução-TSE nº 23.604/2019, as
contas deveriam ter sido prestadas pela esfera partidária imediatamente superior, ou seja, pelo
órgão estadual.
Não obstante, pelo despacho ID 10303166 não foi determinada a intimação do
órgão estadual para prestar as contas. Ao contrário, pelos itens I e II daquele despacho,
restaram expressamente determinadas a notificação e cientificação do órgão partidário
requerido nas pessoas do presidente e tesoureiro vigentes ao período.
A despeito do mandado de notificação expedido constante do ID 10303266
também faça referência à notificação do órgão estadual, somente há certificação das
notificações realizadas ao presidente e tesoureiro do órgão municipal, já extinto, sem qualquer
menção à notificação do órgão estadual.
Além disso, conquanto no parecer conclusivo se mencione que “notificou-se
também a agremiação partidária estadual (ID: 2578110) para fins de oportunizar a
apresentação consoante o contido nos §§ 5º e 6º do artigo 28, sobre a qual o diretório regional
não se manifestou” (ID 10304216); não há nos autos qualquer detalhamento acerca da forma
pela qual se deu a notificação do órgão estadual e tampouco acerca do decurso do prazo para
o órgão estadual.
Num. 12539266 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/10/2020 18:55:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102217183603800000011981342
Número do documento: 20102217183603800000011981342

Por outro lado, observo que na sua primeira manifestação nos autos, os
recorrentes alegaram e comprovaram já não possuíam mais qualquer vínculo com o partido
desde antes o exercício a que se referem as contas (IDs 10303516 e 10303566)
Dessa forma, é patente a sua ilegitimidade para apresentar a Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos, razão pela qual não é possível aceitar o documento
apresentado em grau de recurso.
Assim, não havendo comprovação de que o verdadeiro legitimado para a
prestação de contas (órgão estadual) tenha sido efetivamente intimado para tanto, não há
como prevalecer a sentença que julgou as contas como não prestadas.
Trata-se de vício insanável, por violar os princípios do contraditório e da ampla
defesa, inclusive porque o órgão estadual poderia ter providenciado a apresentação da
declaração de ausência de movimentação de recursos.
Assim, além do reconhecimento da ilegitimidade dos recorrentes é imperiosa a
anulação da sentença, com a determinação de retorno dos autos à instância originária para a
notificação do órgão estadual, oportunizando-lhe a prestação das contas, com o
prosseguimento do feito e julgamento das contas.

DISPOSITIVO
, voto no sentido de, acolhendo-se o parecer da Procuradoria
Em face do exposto
Regional Eleitoral, ser julgado extinto o processo sem julgamento de mérito em relação aos
recorrentes e para, de ofício, ser anulada a sentença, com a determinação de retorno dos
autos à instância originária para que seja notificado o órgão estadual nos termos do art. 28, §
6º da Res.-TSE nº 23.604/2019, oportunizando-se ao órgão estadual a prestação das contas,
com o prosseguimento do feito e julgamento das contas, julgando-se prejudicado o presente
recurso.
É como voto.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600087-97.2020.6.16.0147 - Santa Terezinha de Itaipu -
PARANÁ - RELATOR: DR. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTES: JOAO CELSO LAZZERIS
PERDONA E VALMIR VENSON - Advogado dos(a) RECORRENTES: THIERRY DINCA - PR87734
- RECORRIDO: JUÍZO DA 147ª ZONA ELEITORAL DE FOZ DO IGUAÇU PR -
DECISÃO
Num. 12539266 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/10/2020 18:55:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102217183603800000011981342
Número do documento: 20102217183603800000011981342

À unanimidade de votos, a Corte julgou prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 21.10.2020.
Num. 12539266 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/10/2020 18:55:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102217183603800000011981342
Número do documento: 20102217183603800000011981342